Tribunal: TJDFT
Processo: 0729169-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729169-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 100449544, proferida em ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que deferiu em parte o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Alega, em suma, passar por uma crise sem precedente na área da saúde pública provocada pela pandemia; que houve aumento da demanda de tomografia computadorizada de pacientes; ter retornado o atendimento no Hospital Universitário de Brasília – HUB e no Hospital Regional da Asa Norte – HRAN; ter iniciado procedimento licitatório para aquisição de contraste com bombas injetoras e insumos, bem como para substituição de seis aparelhos de Tomografia Computadorizada; que a decisão que estabelece prazos para redução da fila de espera, sob pena de sequestro de verbas públicas é incompatível com os atos estatais praticados; que os prazos não obedeceram critérios técnicos; que a decisão agravada não observou o disposto no artigo 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LIDNB). Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a anulação ou a reforma da decisão agravada. Parte isenta do recolhimento das custas. É o breve Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para exata compreensão da controvérsia, colaciono excerto da decisão impugnada: Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para impor ao DISTRITO FEDERAL as seguintes obrigações, sob pena de sequestro de verba pública e responsabilização administrativa e criminal das autoridades competentes: 1.1 _ promover a manutenção do atendimento de pacientes regulados para Tomografia Computadorizada em classificação de risco “vermelha”, mantendo-se tal classificação de risco com tempo de espera máximo de 48 (quarenta e oito) horas; 1.2 _ atender a todos os pacientes regulados para Tomografia Computadorizada em classificação de risco “amarela” no prazo de 60 dias, e manter tal classificação de risco com tempo de espera para atendimento máximo de 10 (dez) dias; 1.3 _ promover a manutenção do atendimento de pacientes regulados para Tomografia Computadorizada em classificação de risco “verde”, mantendo-se tal classificação de risco com tempo de espera máximo de 30 (trinta) dias; 1.4 _ promover a manutenção do atendimento de pacientes regulados para Tomografia Computadorizada em classificação de risco “azul”, mantendo-se tal classificação de risco com tempo de espera máximo de 60 (sessenta) dias; É inegável que o artigo 196, da Constituição Federal, estabelece não só mera diretriz, mas verdadeiro direito público subjetivo à saúde, que “não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado.” (ARE 685230 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 05/03/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-056 DIVULG 22-03-2013 PUBLIC 25-03-2013). Ou seja, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a determinação judicial de medidas assecuratórias de direitos indisponíveis, sem afronta ao princípio da separação de Poderes. É necessário, contudo, observar a forma como ocorrerá a tutela do bem jurídico constitucionalmente assegurado e se estão, neste momento processual, encontram-se presentes os requisitos cumulativos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em elucidativo precedente desta e. Corte, destacou-se que “a interferência da atividade jurisdicional nas atribuições da Administração Pública, de forma a se alterar a condução do planejamento da sua atuação, deve ser feita com critério, prudência e parcimônia, devendo também estar calcada em dados objetivos, fáticos e técnicos que a justifiquem. Assim, necessária a devida instrução processual (...), pois a eleição de prioridades e a criação ou alteração de despesas financeiras não previstas pelas autoridades competentes, acarreta grave desequilíbrio orçamentário e administrativo” (Acórdão 1102980, 07035514820188070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no PJe: 20/6/2018.) No caso em apreço, a título exemplificativo, a petição inicial da Ação Civil Pública alega que, na assim denominada classificação de risco amarela, existem 7.435 pacientes aguardando a realização do exame com contraste e sem sedação. A imediata implantação da medida constante da decisão agravada, que consiste na eliminação da fila de espera, no prazo de 60 dias, resultaria na necessidade de realização de aproximadamente 123 exames por dia (sem olvidar que a maior parte dos exames solicitados são com contraste, “que, por sua natureza, são de realização mais complexa” – ID 99282557 – p. 9, petição inicial). Por ora, não há elementos nos autos que indiquem a viabilidade da realização dessa quantidade de exames (tempo médio de realização de cada um, quantidade de profissionais e materiais hospitalares disponíveis, entre outros aspectos) no prazo determinado. A situação ganha contornos ainda mais problemáticos porque não se deve desconsiderar as demais classificações de risco, inclusive mais graves, que demandam atendimento concomitante. Não há como simplesmente estancar as demais listas para zerar o passivo. Dessa forma, a execução da política pública de saúde, destinada à normalização do atendimento de Tomografia Computadorizada, é situação que exige cognição exauriente, com análise completa do quadro fático atual. A conclusão alcançada não configura, em absoluto, a desconsideração do deficit do Distrito Federal no atendimento dos pacientes, tampouco salvo-conduto para a perpetuação da omissão estatal. O louvável diagnóstico da situação, por parte da Defensoria Pública, exterioriza sua incumbência constitucional, como expressão e instrumento do regime democrático, de promoção dos direitos humanos. O que se analisa, neste momento processual, é a viabilidade da implantação imediata dos prazos estabelecidos para realização dos exames de Tomografia Computadorizada, notadamente no ainda delicado cenário da pandemia, com reconhecido aumento de usuários e com o imprescindível remanejamento de recursos materiais e humanos para dar cabo à demanda. Ademais, a interrupção dos atendimentos no Hospital de Base de Brasília, em abril de 2021, por inoperância do equipamento, colaborou para a ampliação da fila, uma vez que a unidade hospitalar é responsável por 20% dos atendimentos no Distrito Federal (ID 99282557 – p. 9, petição inicial). Portanto, a exiguidade dos prazos estabelecidos configura risco de dano grave de difícil reparação ao agravante, assim como está comprovada a possibilidade de provimento do recurso, autorizando a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo Dê-se vista ao Ministério Público. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 16 de setembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora